Tribunal: STF
Processo: RE 1601004
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e-doc. 38):

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COM DESTAQUE DE HONORÁRIOS. INTIMAÇÃO DA UNIÃO. CABIMENTO (...)”

Oferecidos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 50). 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 212-A da Constituição Federal e do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Aduz, em síntese, que é possível destaque de honorários advocatícios sobre a expedição de precatório complementar relativo a juros de mora sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB.
Aponta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.256/RG, consolidou o entendimento proferido na ADPF 528, acerca da constitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios, desde que se valendo unicamente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União.
Em juízo negativo de retratação com o decidido na ADPF 528, a Segunda Turma do TRF da 5ª Região, manteve seu entendimento.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O presente recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, em cumprimento de sentença, no qual se discutiu a necessidade ou não de intimação da União para manifestação sobre o pedido de expedição de precatório.
Conforme consignado no juízo de adequação (e-doc. 86, p. 4 - 5), a questão relativa à existência de coisa julgada quanto à vedação de retenção de honorários contratuais foi, apenas e tão somente, mencionada de passagem, restando como único comando decisivo, presente no acórdão recorrido, a manutenção da determinação de intimação da União para manifestação sobre pedido de expedição de precatório, com fundamento nos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.
Nas razões do extraordinário, a parte recorrente se limita  a defender a utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais, nos termos do decidido na ADPF 528.
Restou incólume, portanto, o fundamento quanto à necessidade de intimação da União sobre pedido de expedição de precatório, o que faz incidir, no caso, os óbices da Súmula n° 283 do STF, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”, e da Súmula n° 284 do STF, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/6/23, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/22, grifos nossos).
	
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22. Grifos nossos).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente